Tribunal: TJBA
Processo: 8075324-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075324-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELAYNE LEAL DE OLIVEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA BLANCO GALRAO LIMA, TATYANE MOREIRA DA COSTA PINTO, CLAUDIA GUIRRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. LIMITAÇÃO DA MULTA. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Elayne Leal de Oliveira Costa e Antônio dos Santos Costa Filho contra decisão que, no bojo de cumprimento de sentença ajuizado contra Syene Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Projeto Rótula, acolheu parcialmente impugnação da Executada, excluindo do valor exequendo as
astreintes
pela ausência de intimação pessoal e limitando a multa cominatória ao teto de R$ 30.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é válida a exclusão das
astreintes
do cálculo exequendo, diante da ausência de intimação pessoal da Devedora; estabelecer se é cabível a majoração do teto da multa cominatória fixada pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de intimação pessoal do devedor, para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula nº 410, aplicável inclusive após o CPC/2015.

4. A ausência de intimação pessoal inviabiliza a caracterização da mora e, por conseguinte, a exigibilidade das
astreintes
, não se verificando nulidade por preclusão, nem má-fé da Executada.

5. A fixação de multa coercitiva deve observar os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sob pena de desnaturar a função coercitiva da sanção processual.

6. Considerando a tramitação prolongada do cumprimento de sentença e a conduta da
R
é, o valor máximo da multa cominatória fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se desproporcional e ineficaz, justificando sua majoração para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a fim de preservar a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido parcialmente.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 513, §§ 1º e 2º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 410; STJ, EREsp 1360577/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 07.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1533830/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1839060/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075324-05.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravantes
ELAYNE LEAL DE OLIVEIRA COSTA
e
ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA FILHO
, sendo Agravada a
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - PROJETO ROTULA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.